Tribunal: TJBA
Processo: 0516731-74.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516731-74.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIR NONATO SOUSA FARIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
IGOR ARAUJO CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILTAR. SOLDO. PRETENSÃO DE REPERCUSSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% E 17,28% INSTITUÍDOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007 NA GAPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ.
LEI ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007

QUE IMPLEMENTARAM REAJUSTES SETORIAIS PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 E NO

8013315-17.2018.8.05.0000 E

PELO STF NO
RE 976610/BA-RG
.
PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0516731-74.2015.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
ALMIR NONATO SOUSA FARIAS
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.